Tribunal: TJMT
Processo: 1007867-78.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007867-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 545.770.471-87 (AGRAVANTE), JACKELINE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 044.414.361-06 (AGRAVADO), JACKELINE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 044.414.361-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. R. D. S. - CPF: 114.981.751-80 (AGRAVADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO DENTRO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos ou mesmo exclusão, já que não demonstrado que comprometerá a própria subsistência do alimentante, não podendo ser desconsiderado que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007867-78.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE AGUA BOA

AGRAVANTE: DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO

AGRAVADO: B. R. D. S. REPRESENTADO POR JACKELINE RODRIGUES DE SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Água Boa nos autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C COM ALIMENTOS e LIMINAR n.º 1000593-97.2022.8.11.0021 ajuizada por B. R. D. S. REPRESENTADO POR JACKELINE RODRIGUES DE SOUSA, que deferiu os alimentos provisórios em 1 salário mínimo, a serem pagos mensalmente a partir da citação do devedor.

O agravante nega a paternidade e alega não manter relações sexuais com a genitora; há apenas em imagens de uma suposta conversa via aplicativo “WhatsApp” entre recorrente e genitora do recorrido; Quanto a referidas imagens anexadas à petição inicial, tem-se que estas não possuem valor probatório para o que se almeja, qual seja, comprovar indícios da suposta paternidade do recorrente, bem como fixar alimentos provisórios, haja vista que, como se trata de um arquivo em imagem, estes são passíveis de adulteração, ou podem ser até mesmo facilmente forjados; Referidas conversas via aplicativo “WhatsApp” podem ser apagadas “linha a linha”, mantendo apenas a que o indivíduo queira que fique registrado em seu celular, modificando o teor das conversas e omitindo outras. Além do mais, existem até mesmo ferramentas online que permitem ao usuário editar e até mesmo criar conversas que imitam o layout do “WhatsApp”. Ou seja, falsificar imagem de uma conversa é uma tarefa relativamente simples; referido tema foi julgado recentemente pelo STJ e possui entendimento de que imagens das telas de conversas do aplicativo WhatsApp não são provas válidas; Mesmo na hipótese de se considerar válida a prova obtida por imagens de conversa via aplicativo “WhatsApp”, o simples fato de o recorrente não contestar a paternidade de imediato não comprova que este teve relação sexual com a recorrida; para se ter o mínimo de indícios para tanto, necessitaria de provas mais claras nesse sentido, o que não há nos autos; Quanto ao alegado pagamento em conta bancária da genitora do recorrido, este sequer foi realizado pelo recorrente, bastando-se em observador o CPF do Pagador; conforme se analisa em documentos pessoais do Recorrente (Doc. 05), seu CPF possui o número 545.770.471-87; Quanto ao fato do recorrente mostrar-se empenhado em tentar auxiliar no oferecimento de exames clínicos à genitora do alimentando, tem-se que referido ato é do cotidiano do mesmo, haja vista que, diante exercer cargo de vereador, referidas solicitações de ajuda em exames, remédios, alimentos, entre tantos outros pedidos é feito à ele pela população todos os dias! Assim, diante o recorrente ser pessoa que visa ajudar a sociedade de menor poder financeiro/aquisitivo, é que ele pleiteia ajuda aos que à ele recorrem; pretende o indeferimento dos alimentos provisórios ou alternativamente, a minoração dos alimentos, pois do seu salário, da quantia de R$ 7.262,64 (sete mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), desconta-se a quantia de R$ 1.016,76 (mil e dezesseis reais e setenta e seis centavos) a título previdenciário e R$ 1.997,22 (mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) a título de imposto de renda, remanescendo como subsídio líquido o valor de R$ 4.248,66 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos); o recorrente não possui bens avaliados em R$ 621.169,71 conforme anteriormente declarado, mas sim, com a venda dos veículos e da casa, com o menor valor em contas bancárias, além do correto valor atribuído aos lotes de terras que possui, é que seu patrimônio soma o real valor de apenas R$ 67.985,06 (sessenta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos); requer a concessão liminar para determinar o indeferimento dos alimentos provisórios arbitrados, ante a ausência de provas que refletem indícios concretos de que o recorrente é genitor do recorrido; não sendo o entendimento, requer a minoração destes para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

O parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Água Boa nos autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C COM ALIMENTOS e LIMINAR n.º 1000593-97.2022.8.11.0021 ajuizada por B. R. D. S. REPRESENTADO POR JACKELINE RODRIGUES DE SOUSA, que deferiu os alimentos provisórios em 1 salário mínimo, a serem pagos mensalmente a partir da citação do devedor.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende o agravante a reforma da decisão para afastar a determinação de pagamento de alimentos provisórios, ou mesmo a minoração dos alimentos arbitrados.

Contudo, não verifico elementos a justificar a pretensão considerando os documentos existentes nos autos, dando conta da evidência que o agravante é o pai da criança, bem como o argumento de invalidade das conversas de WhatsApp se trata de matéria meritória.

Aliado a isso, o comprovante de pagamento para a agravada, em CPF de terceiro, não se desconstitui a considerar que o próprio agravante menciona que pediria a terceiro para fazer a transferência a agravada.

Assim, pertinente a manutenção dos alimentos ao alimentando a considerar sua necessidade alimentar.

Desse modo, não se justifica, por ora, a redução do valor fixado a título de alimentos, já que não demonstrado que comprometerá a própria subsistência do agravante, não podendo ser aqui desconsiderado que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - RECUSA DE SUBMISSÃO AO EXAME DE DNA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - ALIMENTANDO MENOR DE IDADE -NECESSIDADE PRESUMIDA - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O QUANTUM FIXADO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE - NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa do suposto genitor a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. 2. A obrigação alimentar, oriunda das relações familiares, fixada em tutela provisória deve considerar o trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sempre à vista daquilo que se colhe na análise sumária dos autos. 3. A necessidade em relação aos filhos menores é presumida de forma absoluta. Por outro lado, a possibilidade do devedor deve ser constatada por meio de seus rendimentos reais, que servirão de lastro para o pagamento da obrigação. 4. Não tendo sido demonstrado que a obrigação alimentar fixada na instância a quo é incompatível com a capacidade financeira do agravante, impõe-se a manutenção da decisão atacada
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.050679-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 06/10/2021).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022